Tribunal: TJPA
Processo: 0805580-16.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805580-16.2020.8.14.0000
PACIENTE: WILSON CORREIA NOUGUEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE SANTANA DO ARAGUAIA/PA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0805580-16.2020.8.14.0000

PACIENTE: WILSON CORREIA NOUGUEIRA

IMPETRANTE: VIRGÍNIA MARTINS PRADO – Adv.

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA/PA

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. GRAVIDADE E PERICULOSIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.

1. Evidenciada pelas circunstâncias concretas do fato, a periculosidade do paciente e a gravidade do crime, não se verifica o alegado constrangimento ilegal na prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública, em decisão suficientemente fundamentada.

2. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, incabível a revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão.

3.
HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade, EM CONHECER DA ORDEM E DENEGÁ-LA, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de onze a treze do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório com pedido de liminar impetrado em favor do paciente Wilson Correia Nougueira, em face de ato do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia/PA, nos autos do Processo nº 0002982- 69.2020.8.14.0050 (auto de prisão em flagrante).

Consta dos autos, que o paciente foi detido e autuado em flagrante delito, na data de 01/06/2020, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 157, art. 288, ambos do Código Penal brasileiro e art. 244-B do ECA.

Consta, que o paciente, juntamente com 02 (dois) menores, teriam subtraído 03 (três) aparelhos celulares de pequeno valor.

Segundo a impetrante, o paciente possui apenas 18 (dezoito) anos de idade, é atleta na Escola de Futebol União Juventude, tendo até contrato com o clube profissional Agremiação Esportiva Canadense, possuindo, portanto, condições pessoais favoráveis (bons antecedentes, residência fixa, postura social ilibada, estudante, tendo realizado o ENEM com o intuito de cursar Engenharia Civil e alcançou excelente pontuação).

Aduz que, mesmo assim, o juízo coator, ao receber o flagrante, o converteu em prisão preventiva sob a fundamentação de que o paciente “não possui trabalho ou renda e que pretende ganhar a vida através do ilícito”.

Afirma que diante da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, a defesa apresentou pedido de revogação da prisão cautelar, que por sua vez foi negado pelo juízo a quo, sob a fundamentação de que o paciente confessou a prática delitiva, bem como que estariam presentes os indícios de autoria e materialidade delitiva, ou seja, o juízo utilizou argumentos genéricos e hipotéticos, que não justificam a medida excepcional.

Desta forma, entende que se fazem ausentes os requisitos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP, inexistindo elementos idôneos a justificar a prisão cautelar do paciente, ainda mais quando o mesmo possui condições pessoais favoráveis.

Nesses termos, requereu a concessão de medida liminar, para que fosse imediatamente cassada a decisão que decretou a prisão preventiva, expedido -se alvará de Soltura, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, e no mérito, a sua confirmação.

O feio foi impetrado no regime de plantão, onde a Desembargadora plantonista entendeu não ser caso de atendimento naquela jurisdição excepcional, vindo à minha relatoria regularmente distribuído.

Juntou documentos.

Em 10/06/2020 indeferi o pedido liminar, solicitei informações de praxe e determinei posterior encaminhamento do feito ao parecer ministerial.

Em resposta, a autoridade coatora esclareceu (ID 3214608):

“(...) a) SINTESE DOS FATOS DA ACUSAÇÃO – Encontra-se tramitando perante este Juízo o Auto de Prisão em Flagrante nº: 0002982-69.2020.8.14.0050 em que o paciente acima figura como indiciado pelos crimes contidos no art.157, §2º, inciso I, c/c art. 288, parágrafo único, ambos do CPB c/c art. 244-B do ECA.

b) EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA PRISÃO – O paciente foi preso em flagrante no dia 01/06/2020, nesta cidade, ocasião em que a autoridade policial arbitrou comunicou este juízo, representando pela decretação da prisão preventiva do paciente. Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pelo acolhimento da representação policial. Decisão judicial homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva, no sentido de se resguardar a ordem pública, levando em conta a gravidade em concreto da conduta.

c) INFORMAÇÕES SOBRE ANTECEDENTES CRIMINAIS, PRIMARIEDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE – Segue cópia da certidão de antecedentes criminais. Com relação à personalidade, prima facie, não há ainda elementos nos autos para análise da conduta do paciente.

d) LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA CAUTELAR – O paciente encontra-se segregado desde o dia 01/06/2020, por força de decisão judicial que decretou sua prisão preventiva.

e) FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO – o Auto de Prisão em Flagrante de nº 0002982-69.2020.8.14.0050 encontra-se em secretaria aguardando o envio do IPL, para que seja então aberta vistas ao MP. (...)”

Em parecer, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva se manifestou pelo conhecimento e denegação da presente ordem.

VOTO

Presentes os requisitos legais, admito a impetração.

Como já dito, pretende a defesa a revogação da prisão preventiva do paciente Wilson Correia Nogueira, acusado da suposta prática dos delitos tipificados nos artigos 157, §2º, incisos II, e §2º, inciso I, (roubo circunstanciado mediante concurso de pessoas), c/c art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal c/c artigo 244 – B, da Lei nº 8.069/90 (corrupção de menor).

Em razão da gravidade do crime, e da necessidade de ver resguardada a Ordem Pública, decretou-se a prisão preventiva do paciente nos seguintes termos:

“(...) nos moldes da novel legislação que rege a apreciação do status libertatis de todos quantos tenham sua liberdade restringida por força de imputação de condutas tipificadas no Código Penal ou em legislação extravagante, é de ser examinado, num primeiro momento, se no caso concreto fazem-se presentes os requisitos autorizadores da decretação ou manutenção da custódia preventiva, bem como, suplementarmente, para os casos em que estejam presentes aqueles requisitos, se é cabível e recomendável, na espécie, a substituição da custódia cautelar por uma das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

Nessa esteira, registro que os delitos imputados aos flagrados referem-se ao crime insculpido nos arts. 157, §2º, I, c/c art. 288, parágrafo único, ambos do CPB c/c art. 244-B da lei 8069/90.

Assim, observa-se que estão presentes os requisitos gerais de decretação da custódia cautelar estão presentes, quais sejam o fumus commissi delicti, consistente na comprovação sumária da materialidade do delito, demonstrada pelas declarações acostadas aos autos, bem como pelo Auto de Entrega e pelo interrogatório do autuado Wilson Correia Nogueira, os quais não deixam dúvidas quanto ao tema, tanto que os segregados foram presos e autuados em flagrante, havendo depoimentos que confirmam prima facie a prática delituosa.

Esses fatos, pois, são fortes e contundentes no sentido de demonstrar também a existência de indícios de autoria quanto ao delito em questão, pressuposto da prisão de caráter processual juntamente com a materialidade.

Quanto ao requisito de cautelaridade do periculum libertatis, de igual modo se faz presente, na hipótese consubstanciado pelos requisitos da manutenção da ordem pública. A ordem pública encontra-se ameaçada com a liberdade dos segregados face a gravidade concreta da conduta, visto que praticaram roubo em concurso de agentes, com uso de arma de fogo, junto com menor de idade. Nota-se também a certidão de antecedentes criminais de Bonfim Lima Alves, que atesta uma vida pregressa no crime, o que ratifica o perigo de sua liberdade. Nesse diapasão, quanto ao autuado Wilson, este informa que não possui trabalho ou renda, demonstrando assim que pretende ganhar a vida através do ilícito. Assim, há o risco concreto à ordem pública com a soltura dos segregados.

Logo, diante da situação narrada, a conduta perpetrada pelos investigados evidencia a periculosidade acentuada de modo que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva acima referidas não são suficientes para a garantir a ordem pública, sendo imprescindível a decretação da prisão preventiva, conforme acima demonstrado.”

É cediço que a prisão preventiva é o instrumento legítimo para coibir a reiteração delitiva, para impossibilitar a atuação de associações criminosas, para garantir a pacificação social e conferir legitimidade à atuação estatal, por entremeio dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário.

Segundo o artigo 312 do Código de Processo Penal, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
(fumus comissi delicti),
requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (
periculum libertatis
).

No presente caso, há prova da materialidade e indícios de autoria, além de que os elementos de informação evidenciam crime grave que, pelo modus operandi – roubo cometido mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, em concurso de pessoas – envolvendo menores de idade – somado ao fato do paciente não comprovar ocupação lícita ou meio de sustento, indicam a necessidade de salvaguarda da ordem pública.

É sabido que o e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva (RHC 105.018/MS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/05/2019, DJe 18/06/2019).

Por outro lado, o fato de o paciente ser primário, sem antecedentes e possuir residência fixa, por si só, não elide a necessidade de custódia cautelar, quando presentes os seus pressupostos, como é o caso dos autos.

Aliás, esse é o entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça: Condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva quando há nos autos elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema, como ocorre in casu.(RHC 115.586/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe05/11/2019).

Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal.

De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Corroborado ao que aqui já foi expressado, cabe ainda pontuar que em recentíssima decisão datada de 09/07/2020, o magistrado, de modo irretocável, reavaliou a prisão do paciente nos seguintes termos:

“Em que pese as alegações apresentadas, o perigo do estado de liberdade do réu continua vigente. As circunstâncias ensejadoras do cárcere continuam presentes nos termos da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, que entendeu que a conduta do réu possuiu uma periculosidade acentuada, sendo necessário o cárcere para se resguardar a ordem pública e o regular andamento processual.

Havendo, assim, motivos para decretação da prisão cautelar, deve o juízo restringir a liberdade do denunciado, quando o caso concreto revelar a sua necessidade, ou seja, exista motivos que possam prejudicar o andamento da instrução criminal, risco para garantia da ordem pública ou possibilidade de frustração da aplicação da lei penal. No caso dos autos a ordem pública encontra-se deveras ameaçada, sobretudo, pela gravidade em concreto do delito, não sobrevindo desde a data da prisão situação que modificasse tal panorama.

Ademais, o prazo pelo qual se estende a prisão do peticionante se justifica em razão da excepcionalidade causada pela atual crise de saúde global causa pelo coronavírus. Por fim, há notícia no sistema LIBRA do protocolo do IPL referente aos fatos aqui narrados na data de 08/07/2020, ocasião em que os autos serão enviados ao MP para manifestar a opinio delict.

Ante o exposto e mais do que dos autos consta, INDEFIRO o pedido formulado pela defesa e MANTENHO a Prisão Preventiva do acusado WILSON CORREIRA NOGUEIRA, vez que subsistem os requisitos para tanto.”

Forte em minhas considerações, e em conformidade com o parecer ministerial, DENEGO a presente ordem.

É o meu voto.

Belém, 11 de agosto de 2020.

Des.or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 13/08/2020